Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. “PACOTE ANTICRIME”. RÉU REINCIDENTE EM CRIME COMUM. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA LEGAL EXPRESSA. LACUNA LEGAL. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. APLICAÇÃO DE 40% DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.964/2019 trouxe relevante alteração no regramento atinente à progressão de regime a réus condenados por prática de crimes hediondos. Dessa forma, o art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90 foi expressamente revogado pelo art. 19 da nova legislação, intitulada “Pacote Anticrime. Assim, o tema passou a ser disciplinado pelo art. 112, V e VII da Lei de Execuções Penais que estabeleceu o percentual de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena, para progressão de regime em casos de réus condenados por crime hediondo, quando primário, e 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena para réus reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.
2. Ante à lacuna existente em relação à situação específica de réu condenado por crime hediondo, mas, reincidente em crime comum, deve-se adotar o entendimento mais benéfico a ele. Nessa senda, o percentual adequado para progressão de regime é o de 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 112, V da LEP, ainda que o dispositivo indique expressamente que tal percentual deva ser aplicado aos condenados por crime hediondo ou equiparados quando primários. Isso se dá em razão do comando contido no art. 112, VII da LEP, que determina que, para a aplicação do percentual de 60% do cumprimento da pena para progressão de regime o réu deve ser reincidente em crime hediondo ou equiparado. Esse requisito foi expresso, fato que não pode ser ignorado, ainda mais em desfavor do réu, o que violaria os princípios constitucionais aplicáveis ao tema.
3. Em que pese o esforço argumentativo do Ministério Público, no sentido de que o contexto histórico, jurídico e político da norma intitulada como “pacote anticrime” induz a uma interpretação teleológica, com vistas à satisfação do anseio social por medidas mais severas e rígidas em relação aos crimes hediondos, o Poder Judiciário não pode formular interpretações alheias ao que está expressamente consignado no texto legal, ao arrepio dos preceitos constitucionais que delimitam a matéria.
4. Desse modo, sendo a Lei nova mais benéfica ao réu, esta deve retroagir para beneficiá-lo, em atenção às determinações contidas no art. 5o, XL da Constituição Federal de 1988, bem como no parágrafo único do art. 2o do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.